Tribunal: TJBA
Processo: 8000349-40.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000349-40.2021.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE HELIOPOLIS

Advogado(s)
:

APELADO: EVERALDO BARBOSA REIS

Advogado(s)
:
NILDO NUNES DA SILVA registrado(a) civilmente como NILDO NUNES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DIREITOS SOCIAIS CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO NÃO CUMPRIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança, condenando o
E
nte
P
úblico ao pagamento de décimo terceiro salário e férias simples com adicional de um terço, referentes ao período em que o
A
utor ocupou cargos comissionados. A
decisão
determinou a incidência de correção monetária e juros, além de fixar a apuração dos valores e dos honorários sucumbenciais em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o
Acionante
faz jus ao recebimento de férias e décimo terceiro salário, enquanto ocupante de cargo comissionado; estabelecer se a ausência de documentos, como contracheques ou extratos bancários, torna inepta a petição inicial;
e
determinar se o Município comprovou o pagamento das verbas reclamadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de
J
ustiça pode ser mantida, quando não há elementos concretos que infirmem a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

4. A petição inicial atende aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, apresentando causa de pedir clara, pleito certo e determinado. A ausência de valor líquido não a torna inepta, sendo cabível a liquidação por cálculos, nos moldes do art. 509, §2º, do CPC.

5. A Constituição Federal, em seu art. 39, §3º, assegura aos servidores ocupantes de cargos públicos, inclusive os comissionados, direitos sociais previstos no art. 7º, como férias acrescidas de um terço e
13ª
salário.

6. A ausência de exceção constitucional, quanto ao regime jurídico de cargos comissionados, impõe a
incidência
indistinta desses direitos, não se aplicando os entendimentos dos Temas 551 e 916 do STF, voltados à contratação temporária irregular.

7. Compete
à Municipalidade
comprovar o pagamento das verbas alegadamente devidas, conforme o art. 373, II, do CPC. Não havendo apresentação de recibos, extratos ou comprovantes hábeis, presume-se a veracidade da alegação do
Demandante, no tocante à
inadimplência.

8. Correta a sentença, no que tange à fixação da correção monetária e dos juros, conforme o art. 1º-F da Lei 9.494/97, REsp 1.495.146/MG e a EC n.º 113/2021, aplicando-se a taxa SELIC a partir de 09/12/2021.

9. A sentença ilíquida contra a Fazenda Pública justifica a fixação dos honorários advocatícios, apenas, na fase de liquidação, con
soante
o art. 85, §4º, II, do CPC. Majoram-se os
sucumbenciais
nos termos do §11 do mesmo
dispositivo legal
.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, XVII, e 39, §3º; CPC, arts. 99, §3º, 319, 320, 373, I e II, 509, §2º, e 85, §§4º, II, e 11; Lei 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/BA, AP n.º 8000477-60.2021.8.05.0057, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Ângelo Jeronimo e Silva Vita, j. 21.07.2025;
TJ/BA, AP n.º 8000471-13.2017.8.05.0245, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 31.05.2022;
TJ/BA, AP n.º 0000561-42.2007.8.05.0235, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 20.02.2024;
TJ/BA, AP n.º 8000340-38.2017.8.05.0245, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 22.09.2021.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°.8000349-40.2021.8.05.0057
,

oriunda da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de
Cícero Dantas
, na qual figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS
e a Apelad
o

EVERALDO BARBOSA REIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo.